Tribunal: TJES
Processo: 5019692-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019692-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GENEZIO SEQUIM FONTANA FILHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. DECADÊNCIA CONFIGURADA. CANCELAMENTO POSTERIOR DO PROCEDIMENTO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO ABALO PSÍQUICO OU OFENSA À DIGNIDADE DO CONDUTOR. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. JURISPRUDÊNCIA DO TJES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Detran/ES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-75791 e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta a inexistência de abalo indenizável, aduzindo que foram observados os trâmites legais no curso do procedimento, que o cancelamento da penalidade foi realizado tão logo identificado o equívoco, e que não houve comprovação de efetivo dano extrapatrimonial suportado pelo autor

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a instauração tardia do processo administrativo de suspensão da CNH, posteriormente cancelado pelo próprio órgão de trânsito, enseja reparação por danos morais em favor do condutor.

RAZÕES DE DECIDIR

A mera aplicação irregular da penalidade de suspensão do direito de dirigir não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de abalo psicológico relevante.

Precedentes do TJES reconhecem que tal situação se insere no âmbito dos aborrecimentos comuns às relações cotidianas, impondo-se à parte interessada o ônus de demonstrar a ocorrência de constrangimentos efetivos ou abalo psicológico relevante, o que não restou comprovado no presente caso.

Ausente a prova de violação concreta à esfera íntima do recorrido, não há falar em responsabilidade civil do Estado para fins de reparação moral.

Assim, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A instauração tardia de processo administrativo de suspensão da CNH, ainda que posteriormente cancelado, não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo indispensável a comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo que extrapole os limites dos meros aborrecimentos.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 282 e 286, § 2º;

Código Civil, art. 402;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 947223/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 08/02/2011;

STJ, AgRg no REsp 737605/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 03/10/2005;

TJ-ES, Apl 0001479-03.2017.8.08.0012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, DJe 01/11/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019692-53.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GENEZIO SEQUIM FONTANA FILHO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. DECADÊNCIA CONFIGURADA. CANCELAMENTO POSTERIOR DO PROCEDIMENTO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO ABALO PSÍQUICO OU OFENSA À DIGNIDADE DO CONDUTOR. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. JURISPRUDÊNCIA DO TJES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Detran/ES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-75791 e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta a inexistência de abalo indenizável, aduzindo que foram observados os trâmites legais no curso do procedimento, que o cancelamento da penalidade foi realizado tão logo identificado o equívoco, e que não houve comprovação de efetivo dano extrapatrimonial suportado pelo autor

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a instauração tardia do processo administrativo de suspensão da CNH, posteriormente cancelado pelo próprio órgão de trânsito, enseja reparação por danos morais em favor do condutor.

RAZÕES DE DECIDIR

A mera aplicação irregular da penalidade de suspensão do direito de dirigir não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de abalo psicológico relevante.

Precedentes do TJES reconhecem que tal situação se insere no âmbito dos aborrecimentos comuns às relações cotidianas, impondo-se à parte interessada o ônus de demonstrar a ocorrência de constrangimentos efetivos ou abalo psicológico relevante, o que não restou comprovado no presente caso.

Ausente a prova de violação concreta à esfera íntima do recorrido, não há falar em responsabilidade civil do Estado para fins de reparação moral.

Assim, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A instauração tardia de processo administrativo de suspensão da CNH, ainda que posteriormente cancelado, não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo indispensável a comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo que extrapole os limites dos meros aborrecimentos.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 282 e 286, § 2º;

Código Civil, art. 402;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 947223/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 08/02/2011;

STJ, AgRg no REsp 737605/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 03/10/2005;

TJ-ES, Apl 0001479-03.2017.8.08.0012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, DJe 01/11/2018.

RELATÓRIO

O autor ajuizou ação em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, na qual requer o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-75791, com efeitos ex tunc, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sustenta que foi instaurado contra si procedimento administrativo visando à suspensão de sua CNH, entretanto, a penalidade foi aplicada fora do prazo legal, estando configurada a decadência do direito da Administração Pública. Afirma que não apresentou defesa prévia nem interpôs recurso à JARI ou ao CETRAN, razão pela qual a fase administrativa encerrou-se em 12/05/2022 e 16/08/2022, sendo as datas limites para a expedição da penalidade 08/11/2022 e 12/02/2023, respectivamente. Aduz que, não obstante tais marcos temporais, o processo de suspensão somente foi instaurado em 17/05/2023 e a notificação de penalidade foi emitida em 03/04/2024. Assim, defende que restou configurada a decadência administrativa para aplicação da sanção, motivo pelo qual pleiteia a anulação do processo administrativo e a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, relativamente ao pedido de cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir 2023- 75791. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de danos morais, para CONDENAR o requerido a proceder ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

No recurso inominado, o DETRAN/ES sustenta, em síntese, a inexistência de danos morais indenizáveis na hipótese dos autos. Argumenta que, para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, é regularmente instaurado processo administrativo, no qual se asseguram ao condutor o contraditório e a ampla defesa, com a expedição de três notificações distintas (abertura, penalidade e bloqueio), todas devidamente entregues à parte autora. Ressalta que, não obstante, o recorrido não suscitou a ocorrência da alegada decadência em sede administrativa. Acrescenta que, tão logo identificado o equívoco, o DETRAN/ES promoveu de ofício o cancelamento do processo instaurado em desfavor do autor, providência que igualmente teria sido adotada no curso da via administrativa, caso houvesse interposição de defesa ou recurso, razão pela qual não se justifica a imposição de qualquer responsabilidade indenizatória ao ente público.

Alega, ainda, que, na pior das hipóteses, deve ser reconhecida a culpa concorrente do recorrido, o que autorizaria a minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Destaca, outrossim, que meros aborrecimentos, contratempos ou pequenos transtornos não configuram lesão a direitos da personalidade, não ensejando reparação pecuniária, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores. Defende que o desconforto alegado não ultrapassa os limites do razoável, inexistindo comportamento ilícito imputável ao Estado capaz de gerar o dever de indenizar.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Analisando os presentes autos, verifico que as razões recursais apresentadas pelo DETRAN/ES sustentam a inexistência de danos morais indenizáveis em decorrência dos fatos narrados na petição inicial, aduzindo que a própria Administração Pública reconheceu a ocorrência de equívoco e promoveu o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado em desfavor do autor.

Nesse contexto, observo que o recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que demonstre a efetiva ocorrência de constrangimentos, vexames ou incômodos relevantes ocasionados pela conduta do órgão de trânsito, limitando-se a alegações genéricas, incapazes de evidenciar prejuízo extrapatrimonial concreto.

Cumpre salientar que, acerca da matéria em debate, qual seja, a caracterização de dano moral em razão de irregularidades em processo administrativo de suspensão ou bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo firmou entendimento no sentido de que a mera aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não enseja compensação por danos morais, uma vez que tais efeitos se inserem no rol de transtornos e aborrecimentos comuns às relações cotidianas. Exige-se, para o reconhecimento do dever de indenizar, a comprovação de que a conduta estatal extrapolou os limites do razoável, causando efetivo abalo à esfera íntima do indivíduo: "
A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima
" (TJES; Apl 0001479-03.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 23/10/2018; DJES 01/11/2018).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afastado o reconhecimento de danos extrapatrimoniais em hipóteses análogas, como demonstram os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE CNH NÃO BAIXADA NO SISTEMA DO DETRAN. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Conquanto as razões da apelação sustentem que o valor fixado a título de danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) não se mostra adequado ao caso concreto, atraindo a articulação do presente apelo como medida de conferir equilíbrio a sentença. Por força do reexame necessário, impositiva é a reforma da sentença quanto a condenação em dano moral. 2.
Diante das provas dos autos e do entendimento adotado por este Sodalício, é de se afirmar que a manutenção indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir no sistema do Detran/ES, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima. (TJES - AC nº 012170013663).
3. Em sede de remessa necessária, reforma-se parcialmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos aduzidos pelo autor, invertendo, por via de consequência, os ônus sucumbenciais, com a ressalva do previsto no § 3º do art. 98 do CPC/2015. 4. Sentença reformada por força da remessa necessária. Apelação prejudicada. (TJES; Apl-RN 0007945-45.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 12/02/2019; DJES 20/02/2019)

REEXAME NECESSÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). BLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Como bem pontuou o julgador a quo, o art. 19 da Resolução nº 182/05 do CONTRAN, aplicável ao caso, é claro no sentido de que, mantida a penalidade pelos órgãos recursais, deve o infrator ser notificado para entregar a CNH, providência sem a qual, nos termos do art. 24 do mesmo diploma normativo, não se pode anotar qualquer restrição no prontuário do condutor. 2. Considerando que a notificação respectiva foi encaminhada para endereço diverso do apelante, há de ser declarada a nulidade da restrição lançada. 3.
A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir não gera, por si só, dano moral indenizável.
4. Decretada a nulidade da anotação da penalidade pela ausência da notificação, a consequência prática é, apenas, o cancelamento do bloqueio da CNH do requerente até que seja realizada a comunicação até então faltante, sendo incabível o pedido de que seja subtraído da penalidade o período que, supostamente, esteve com o seu direito de dirigir suspenso. 5. Sentença confirmada. (TJES; RN 0005647-19.2015.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 05/02/2018; DJES 19/02/2018).

Dessa forma, constata-se que o recorrido não comprovou ter suportado abalos psíquicos ou prejuízos de ordem moral que ultrapassassem os meros aborrecimentos do cotidiano, inexistindo demonstração de que a atuação administrativa tenha atingido de forma grave a sua dignidade ou personalidade.

Portanto, não se configurando hipótese de danos morais
in re ipsa
e ausente prova robusta de efetivo abalo extrapatrimonial, impõe-se o afastamento da condenação imposta na sentença de origem. Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, julgando improcedente o pleito indenizatório autoral.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)